Tribunal: TJSP
Processo: 1025409-46.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Juros remuneratórios. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Possibilidade no presente caso. Possibilidade de cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento contratual. Tarifa de registro de contrato.

Ementa:
Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Juros remuneratórios. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Possibilidade no presente caso. Possibilidade de cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento contratual. Tarifa de registro de contrato. Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço. Aplicação das teses fixadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553 – SP (Tema 958). Recurso desprovido.